Tribunal: TJDFT
Processo: 0721472-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. INVENTÁRIO. MENOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA No 33 DO STJ. CRIAÇÃO DE NOVA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA. NÃO EXCLUSÃO DE COMPETÊNCIA. INCAPAZ. AUTOR DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PERPETUATUIO JURISDICIONIS.
1. O pedido de alvará judicial foi feito ao juízo suscitado em razão de ter processado e julgado a partilha e o inventário, seguindo a regra da perpetuatio jurisdicionis.
2. A criação de nova Circunscrição Judiciária e de Vara não afasta ou modifica a competência, por não estar prevista na exceção estabelecida no art. 43 do CPC.
3. A incompetência relativa e a incompetência absoluta devem ser arguidas pelo réu em preliminar de contestação.
4. O autor, devidamente representado, embora seja menor de idade, pode renunciar ao seu domicílio, sobretudo porque não há demonstração de qualquer prejuízo. Assim, é indevida a declinação de competência, de ofício, sob o argumento de necessidade de se resguardar o melhor interesse do incapaz.
5. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, o suscitado.